Tribunal: STF
Processo: RE 1162871
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RENÚNCIA DA EMBARGANTE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DO INSS PARA ARRECADAR, FISCALIZAR, LANÇAR E NORMATIZAR O RECOLHIMENTO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. ART. 25 DA LEI 8.870/94. NÃO RECONHECIDA 
    A INCONSTITUCIONALIDADE PELA ADI 1.103-1DF. SENTENÇA REFORMADA.
    1 - Apelações interpostas em face da sentença proferida em Embargos à Execução, que reconheceu a ilegalidade da cobrança da contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, pessoa jurídica, bem assim a incompetência da autarquia previdenciária para arrecadar, lançar e normatizar o recolhimento da exação.
    2 - A embargante renunciou ao direito em que se funda a ação, em relação às contribuições sociais destinadas ao INCRA e manifestou sua desistência do recurso interposto, cujo pedido foi homologado (fls. 341/342).
     3 - O art. 33 da Lei nº 8.212/91, delimitou a esfera de atuação do INSS e do Departamento da Receita Federal no que tange à arrecadação, fiscalização, lançamento, normatização e recolhimento. Reconhecida a competência da autarquia. Ausência de vício formal na constituição do crédito tributário. Precedente (TRF2 – MS 9900056159) 
    4 - O art. 25 da Lei nº 8.870/94 não instituiu contribuição social sobre nova fonte de custeio, incorrendo em mera substituição da contribuição existente, porquanto o produtor rural, pessoa jurídica, que contribuía sobre a folha de salários (art. 22, da Lei nº 8.212/91) passou a fazê-lo sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. Permanece hígido o dispositivo legal em comento. Crédito tributário devido. Precedente do STJ: EDcl no AgRg no REsp 572252/RS. 5 - Recursos conhecidos. Apelação da parte autora improvida. Apelo da União provido. Sentença reformada para se determinar o prosseguimento da Execução Fiscal nº 2006.5004.000263-7” (pág. 2 do documento eletrônico 8).
    No RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 146, III; 154; 195, I, § 4º, da mesma Carta.
    Bem reexaminada a questão, observo tratar-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cujo teor coincide com os Temas 281 (RE 611.601/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli) e 651 (RE 700.922/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio) da Repercussão Geral, conforme pode ser observado no acórdão recorrido, confira-se:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RENÚNCIA DA EMBARGANTE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DO INSS PARA ARRECADAR, FISCALIZAR, LANÇAR E NORMATIZAR O RECOLHIMENTO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. ART. 25 DA LEI 8.870/94. NÃO RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE PELA ADI 1.103-1DF. SENTENÇA REFORMADA. 
    1 - Apelações interpostas em face da sentença proferida em Embargos à Execução, que reconheceu a ilegalidade da cobrança da contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, pessoa jurídica, bem assim a incompetência da autarquia previdenciária para arrecadar, lançar e normatizar o recolhimento da exação. 
    2 - A embargante renunciou ao direito em que se funda a ação, em relação às contribuições sociais destinadas ao INCRA e manifestou sua desistência do recurso interposto, cujo pedido foi homologado (fls. 341/342). 
    3 - O art. 33 da Lei nº 8.212/91, delimitou a esfera de atuação do INSS e do Departamento da Receita Federal no que tange à arrecadação, fiscalização, lançamento, normatização e recolhimento. Reconhecida a competência da autarquia. Ausência de vício formal na constituição do crédito tributário. Precedente (TRF2 - MS 9900056159) 
    4 - O art. 25 da Lei nº 8.870/94 não instituiu contribuição social sobre nova fonte de custeio, incorrendo em mera substituição da contribuição existente, porquanto o produtor rural, pessoa jurídica, que contribuía sobre a folha de salários (art. 22, da Lei nº 8.212/91) passou a fazê-lo sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. Permanece hígido o dispositivo legal em comento. Crédito tributário devido. Precedente do STJ: EDcl no AgRg no REsp 572252/RS. 
    5 - Recursos conhecidos. Apelação da parte autora improvida. Apelo da União provido. Sentença reformada para se determinar o prosseguimento da Execução Fiscal nº 2006.5004.000263-7” (pág. 2 do documento eletrônico 8 - grifei). 
    Assim, tendo em vista a identidade entre as questões debatidas nestes autos e aquelas julgadas nos Temas 281 e 651 da Repercussão Geral, impõe-se a submissão deste recurso extraordinário à sistemática da repercussão geral.
    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator